Tribunal: TJSP
Processo: 1001230-38.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
res do título antes de quitar o boleto fraudado. Hipótese em que se afigura inverossímil a alegação de que houve vazamento de informações por parte do banco. Inaplicabilidade ao caso da Súmula n. 479, do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de nexo causal entre os danos experimentados pelo autor e a conduta do réu. Ausência de culpa da instituição financeira no episódio. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1001230-38.2023.8.26.0072; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

João Camillo de Almeida Prado Costa

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Alegação do autor de que, por defeito na prestação do serviço a cargo da instituição financeira, efetuou por engano o pagamento de um boleto fraudado. Consideração da circunstância, em especial, de que a beneficiária do pagamento era pessoa diversa da instituição financeira com a qual o autor mantém relação jurídica. Prova documental contida nos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Alegação do autor de que, por defeito na prestação do serviço a cargo da instituição financeira, efetuou por engano o pagamento de um boleto fraudado. Consideração da circunstância, em especial, de que a beneficiária do pagamento era pessoa diversa da instituição financeira com a qual o autor mantém relação jurídica. Prova documental contida nos autos que evidencia que foi o autor quem forneceu todas os seus dados pessoais e do contrato de empréstimo, tendo partido dele a iniciativa da troca de mensagens pelo whatsapp, a par do que, em momento subsequente, negligenciou na verificação de informações elementares do título antes de quitar o boleto fraudado. Hipótese em que se afigura inverossímil a alegação de que houve vazamento de informações por parte do banco. Inaplicabilidade ao caso da Súmula n. 479, do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de nexo causal entre os danos experimentados pelo autor e a conduta do réu. Ausência de culpa da instituição financeira no episódio. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.